Tribunal: TJDFT
Processo: 0729719-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS Número do processo: 0729719-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) GRAVANTE: RENATA MARQUES PIRES DE LIMA AGRAVADA: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimada a comprovar os requisitos necessários para o deferimento da gratuidade de justiça requerida, a agravante peticionou nos termos de ID 62100253. Em que pese a juntada dos documentos da recorrente, quase os mesmos daqueles colacionados à origem, entendo que o despacho de ID 61820556 não foi corretamente atendido. Tendo em vista que possíveis requisitos objetivos utilizados como fonte para a correta análise da adequação do benefício da gratuidade de justiça utiliza como parâmetro a renda familiar, entendo necessária a comprovação específica no caso concreto. Ademais, considero pertinente a análise do contracheque ou comprovante de proventos da agravante. Diante disso, reiterando a determinação anterior, com base na referida Nota Técnica e no art. 99, § 2o, do CPC, intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, querendo, junte documentos adicionais, tais como cópia dos últimos contracheques e cópia de documentação que comprove a renda familiar, para a efetiva demonstração de que a parte não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Após nova juntada de documentos ou transcurso do prazo estipulado, retornem os autos à conclusão. Brasília, 29 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator